Tribunal: TJSP
Processo: 0003428-68.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Furto simples – artigo 155, caput, do Código Penal – Autoria e materialidade comprovadas, as quais sequer foram questionadas pelo apelo defensivo – Robusto conjunto probatório – Absolvição pelo reconhecimento da excludente de ilicitude pelo estado de necessidade – Incogitável - O artigo 24 do Código Penal considera em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que

Ementa:
Furto simples – artigo 155, caput, do Código Penal – Autoria e materialidade comprovadas, as quais sequer foram questionadas pelo apelo defensivo – Robusto conjunto probatório – Absolvição pelo reconhecimento da excludente de ilicitude pelo estado de necessidade – Incogitável - O artigo 24 do Código Penal considera em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Para que se configure tal exclusão, é preciso que o agente pratique o fato como recurso extremo, para salvar direito próprio ou alheio de perigo atual inevitável e que só pode ser impedido através de violação do bem jurídico alheio, o que não ocorre no caso dos autos - O fato de se ter um parente doente não exclui a ilicitude do delito, mesmo que se alegue que o réu não tinha condição financeira naquela ocasião, pois a Constituição Federal prevê o fornecimento gratuito de medicamento, assim como o tratamento de doença, não se configurando, assim, estado de necessidade - Aliás, não prospera o pedido defensivo para que seja declarada nula a r. sentença, uma vez que, ao contrário do alegado, a douta magistrada sentenciante afasta o requerimento defensivo sobre a excludente, de modo que tal tese foi devidamente enfrentada – Condenação mantida – Pena e regime inalterados - Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000187557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003428-68.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
LEANDRO PEREIRA DE CAMPOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003428-68.2018.8.26.0451 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0003428-68.2018.8.26.0451
Apelante: LEANDRO PEREIRA DE CAMPOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Piracicaba
Voto no 27211
Furto simples artigo 155, caput, do Código Penal
Autoria e materialidade comprovadas, as quais sequer
foram questionadas pelo apelo defensivo
Robusto
conjunto probatório Absolvição pelo reconhecimento da
excludente de ilicitude pelo estado de necessidade

Incogitável - O artigo 24 do Código Penal considera em
estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de
perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia
de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo
sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.
Para que se configure tal exclusão, é preciso que o agente
pratique o fato como recurso extremo, para salvar direito
próprio ou alheio de perigo atual inevitável e que só pode
ser impedido através de violação do bem jurídico alheio, o
que não ocorre no caso dos autos - O fato de se ter um
parente doente não exclui a ilicitude do delito, mesmo que
se alegue que o réu não tinha condição financeira naquela
ocasião, pois a Constituição Federal prevê o fornecimento
gratuito de medicamento, assim como o tratamento de
doença, não se configurando, assim, estado de necessidade
- Aliás, não prospera o pedido defensivo para que seja
declarada nula a r. sentença, uma vez que, ao contrário do
alegado, a douta magistrada sentenciante afasta o
requerimento defensivo sobre a excludente, de modo que
tal tese foi devidamente enfrentada Condenação mantida
Pena e regime inalterados - Recurso defensivo improvido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003428-68.2018.8.26.0451 -Voto no
3
Vistos.
Ao relatório da r. sentença que
adoto, acrescento que LEANDRO PEREIRA DE CAMPOS foi
condenado pela prática da conduta descrita no artigo 155, caput, do
Código Penal, ao cumprimento de 04 meses de reclusão, no regime
aberto, e ao pagamento de 03 dias-multa, no valor mínimo legal.
Inconformado, apela o réu e,
através da Defensoria Pública, pleiteia, em síntese, a absolvição pela
aplicação da excludente de ilicitude de estado de necessidade.
Subsidiariamente, requer o reconhecimento da nulidade da r. sentença
pelo fato de não ter enfrentado todos os argumentos que eram capazes
de infirmar a conclusão adotada pelo julgador (fls. 141/146).
Contra-arrazoado o recurso (fls.
150/154), sustentando a r. sentença, subiram os autos a este Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer provimento do apelo defensivo (fls. 163/170).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003428-68.2018.8.26.0451 -Voto no
4
A absolvição do apelante é
inatendível.
Consta dos autos que, no dia 18
de outubro de 2017, por volta das 18h45min, na rua Antônio Lourenço
do Canto, no 64, bairro Nova América, na cidade de Piracicaba/SP,
LEANDRO PEREIRA DE CAMPOS subtraiu para si ou para outrem,
medicamentos avaliados no valor aproximado de R$ 135,00, de
propriedade da empresa vítima Droga Raia.
Segundo se apurou, na data dos
fatos, LEANDRO adentrou o estabelecimento comercial, apresentou
duas receitas médicas e solicitou três caixas do medicamento Cefalexina
250mg, um vidro do xarope Prednisolona 120ml e um vidro do xarope
Cefalexina 120ml. Em seguida, o réu colocou os referidos
medicamentos dentro de sua bermuda e deixou o local, sem efetuar o
pagamento do valor devido.
Posteriormente,
LEANDRO
reparou integralmente o dano por ele causado mediante o pagamento da
quantia equivalente aos bens subtraídos.
Assim, a materialidade do crime
restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 04/05, pelo
relatório policial de fls. 10/11, pelas receitas médicas de fls. 07/08, pelas
certidões de nascimento de fls. 115/117, bem como pelas demais provas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003428-68.2018.8.26.0451 -Voto no
5
produzidas durante a instrução criminal.
A autoria do delito também é
inconteste e sequer foi questionada pela defesa do réu, uma vez que ele
confessou a prática delitiva nas duas oportunidades em que foi ouvido.
No entanto, o pedido da defesa
para ser reconhecida a excludente de ilicitude não prospera. Vejamos.
O artigo 24 do Código Penal
considera em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de
perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro
modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas
circunstâncias, não era razoável exigir-se.
Para
que
se
configure
tal
exclusão, é preciso que o agente pratique o fato como recurso extremo,
para salvar direito próprio ou alheio de perigo atual inevitável e que só
pode ser impedido através de violação do bem jurídico alheio.
O professor Damásio de Jesus se
manifesta sobre isso, com embasamento jurisprudencial: “Não basta,
pois, que haja uma necessidade de alimentos, medicamentos, terras
para plantar, empregos, etc. Urge que a conduta, em face da iminência
de lesão em destruição de um bem (vida, p. ex.), seja necessária
(inexigibilidade de comportamento diverso) e realizada em situação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003428-68.2018.8.26.0451 -Voto no
6
grave e atual (RJDTACrimSP[19], 24:162), exigindo-se prova cabal e
não mera alegação (JTACrimSP[20], 82:206 e 86:425; RT[21],
574:370)[..] Nos dias atuais, de crise financeira, exige menor rigorismo
na apreciação (RT, 576:380)”. (JESUS, 2010, p. 130 e 155).
O fato de se ter um parente doente
não exclui a ilicitude do delito, mesmo que se alegue que o réu não
tinha condição financeira naquela ocasião, pois a Constituição Federal
prevê o fornecimento gratuito de medicamento, assim como o
tratamento de doença, não se configurando, assim, estado de
necessidade.
Ora, a simples e momentânea
privação de recursos financeiros não caracteriza a excludente, pois ela é
bem mais restritiva, de modo que o fato de ser possível conseguir os
medicamentos por outro meio, já impossibilita a aplicação do estado de
necessidade.
Conforme
muito
bem
fundamentado pela MM. Juíza de primeiro grau, “A rede pública dispõe
de medicamentos para a doença mencionada pelo réu e, ainda que assim
não fosse, há meios lícitos de obtê-los, de modo que o réu poderia se
abster da prática criminosa”.
Neste sentido este E. Tribunal
decidiu:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003428-68.2018.8.26.0451 -Voto no
7
“Dificuldades financeiras, desemprego,
situação de penúria e doença, não
caracterizam o estado de necessidade.
Para que a excludente seja acolhida
mister se torna que o agente não tenha
outro meio a seu alcance, senão lesando
o interesse de outrem” (JTJ 153/330).
“A falta de recursos financeiros não
justifica a prática de ilícitos penais, só
podendo ser reconhecido o estado de
necessidade ante a atualidade de um
perigo involuntário e inevitável, sob
pena de, caso contrário, dar-se reconhecimento de excludente de
ilicitude a toda conduta de marginais
que, por não exercerem profissão que
lhes garanta a subsistência, atacam o
patrimônio alheio” (RT 778/607).
Assim, apesar de o réu confessar o
delito e quitar os valores devidos, não incide a excludente de ilicitude
de estado de necessidade.
Aliás, não prospera o pedido
defensivo para que seja declarada nula a r. sentença, uma vez que, ao
contrário do alegado, a douta magistrada sentenciante afasta o
requerimento defensivo sobre a excludente, de modo que tal tese foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003428-68.2018.8.26.0451 -Voto no
8
devidamente enfrentada.
Dessa
forma,
uma
vez
configurado o crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório era
de rigor, posto que, a materialidade delitiva e a autoria restaram
devidamente incontroversas e comprovadas de forma exaustiva pelos
elementos de convicção compilados ao longo da persecutio criminis.
A pena do delito não comporta
reparo porque foi fixada de acordo com os parâmetros previstos em lei,
está motivada, individualizada e adequada à hipótese dos autos.
Foram corretamente considerados
os maus antecedentes do réu, conforme fls. 118/119, circunstância
negativa que foi devidamente compensada com a motivação do delito,
qual seja, o de fornecer medicamentos para seus filhos enfermos.
Assim, a pena-base foi estabelecida em seu mínimo legal.
Na segunda fase, foi devidamente
reconhecida a agravante da reincidência, diante da extinção da
punibilidade de crime anterior em 2013 (fls. 63), a qual também foi
compensada com a atenuante da confissão espontânea, mantendo a pena
no piso.
Por fim, na derradeira etapa da
dosimetria, a sanção foi diminuída em 2/3 pelo reconhecimento do
arrependimento posterior, uma vez que o réu ressarciu integralmente o
valor dos medicamentos furtados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003428-68.2018.8.26.0451 -Voto no
9
Portanto, a pena do acusado
restou totalizada em 04 meses de reclusão e pagamento de 03 dias-
multa.
Foi estabelecido o regime aberto
para o início de cumprimento de pena, devendo ser este mantido.
Diante do exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r.
decisão por seus próprios fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR